Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0717566-46.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 47616315). Exclua-se do polo passivo o réu JOÃO PAULO DA SILVA LEANDRO. 2. Defiro a gratuidade da justiça ao autor, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia à parte ré, caso, ao final, a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 3. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1308160 prolatado pela 3a Turma Cível nos autos da ação de Manutenção de Posse n. 0017379-39.2015.8.07.0007, que negou provimento à apelação interposta pelo réu daquela ação, aqui autor, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção da ré desta ação na posse do imóvel localizado na BR 070, Núcleo Rural Córrego dos Currais, gleba 14. O autor alega que a ré fez uso de documentos falsos para comprovar sua posse que, embora jamais tenha existido, acabou admitida na sentença rescindenda, ainda embasada em “testemunhos contraditórios e inverídicos”. Aduz que, no julgamento da apelação, “a Segunda Instância também aceitou como validos, justos e de boa-fé os documentos de posse, cessões de direito comprovadamente falsas, com dados diferentes, áreas alteradas e carimbos de cartórios falsificados”. Sustenta a obtenção de prova nova, produzida no Inquérito Policial 439/2022 da 12a DPDF, instaurado para apurar possível crime de uso de documento falso pela ré, na instrução de ações cíveis movidas contra o autor, versando sobre a titularidade do imóvel situado na chácara 18 do Núcleo Rural Córrego dos Currais, em Taguatinga. Avalia que “a prova da falsidade das cessões é inconteste e declarada por órgão público, policial e com fé pública, devendo apenas ser confirmada [...], para trazer justiça a parte prejudicada e inocente, a ainda trazer segurança jurídica quanto as decisões do Poder Judiciário, em especial quanto ao provimento da presente ação para rescindir a sentença”. Pontua a nulidade do negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto, reafirmando que a ação teve sentença parcialmente procedente com a utilização de documentos de propriedades falsos, juntados dolosamente pela ré para comprovar a declaração mentirosa feita nos autos de que teria comprado o terreno e que possuído posse sobre o bem. Assevera que o uso da prova ilícita retirou do autor parte de suas terras e a entregou à ré “sem que possuísse direito, o que não aconteceria sem os referidos documentos, causando assim o enriquecimento ilícito da ré”. Considera que houve erro de fato e dolo, pois “as cessões de direito de posse falsas interferiram diretamente na conclusão judicial, não havendo dúvidas da injustiça e dos danos, uma vez que os documentos com informações inverídicas e conteúdo falso corroboraram para os julgamentos incorretos, e indução ao erro, prejudicando o deslinde correto e justo da lide”. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, incisos III, VI, VII e VIII, do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento da sentença rescindenda e, no mérito, a rescisão do acórdão, “para que o processo retorne ao MM. Juízo de piso e seja realizado novo julgamento, tendo por base os novos fatos e provas falsas aqui apresentados, tendo em vista a inexistência de documento válido de posse”. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido. Com efeito, nada obstante a alegação de dolo, uso de prova falsa, obtenção de documento novo e fundado erro de fato, a questão não está devidamente evidenciada. A propósito, a ocorrência de dolo e o fundado erro de fato, trazidos como hipóteses de cabimento desta ação rescisória, no caso, estão intimamente ligados ao alegado uso de documento falso e a obtenção de prova nova, invocados também como fundamento desta rescisória Todavia, o art. 966, inc. VII, do CPC estabelece que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” (Negritado) Sobre o tema, ensina a doutrina que “por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo.” E mais. “A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão”[1]. (Negritado) Igualmente, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que documento novo apto a aparelhar a ação rescisória deve ser preexistente ao ato judicial rescindendo. Confiram-se os precedentes no STJ: [...] 1. Consoante jurisprudência desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Orientação do acórdão recorrido no mesmo sentido do assentado por esta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.241.970/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018. Grifado) [...] 1. A dicção do inciso VII do art. 485 do CPC induz a que o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 2. Configura o dolo processual previsto no inciso III do art. 485 do CPC a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art. 17, II, CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito. 3. A presunção de fraude estabelecida pelo inciso II do art. 593 do CPC beneficia o autor ou exeqüente, transferindo à parte contrária o ônus da prova da não ocorrência dos pressupostos caracterizadores da fraude de execução. Precedente da Segunda Seção: AR n. 3.307/SP. 4. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a ausência de prova de solvência do executado que alienou bem imóvel após sua citação válida em processo executivo, correto o reconhecimento da fraude à execução. 5. Ação rescisória julgada procedente. (AR 3.785/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 10/03/2014. Grifado) Destarte, os documentos indicados em id. 46495147/46495156, produzidos no âmbito do Inquérito Policial n. 459/2022 da12a DPDF, não constituem prova nova. A uma, porque foram produzidos em datas posteriores ao acórdão rescindendo. A duas, porque as investigações policiais do suposto uso de documento falso sequer foram conclusivas, especialmente em sede de possível ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, valendo ressaltar que o juízo criminal acolheu a cota ministerial e determinou arquivamento do inquérito policial (id. 46495157 – p. 8/10). E, a três, porque simples instauração de inquérito policial, que sequer gerou indiciamento e denúncia recebida contra o investigado, não constitui prova nova de existência ignorada ou de que não pôde a parte fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável na ação originária. Necessário contextualizar que, embora, em contestação (id. 46493780 – p. 22 a id. 46493781 – p. 8), o autor tenha negado posse exercida pela ré e alegado o uso de contratos “fabricados” para amparar a posse, não requereu, oportunamente, perícia grafotécnica em tais documentos para comprovar a suposta falsidade (id. 46493787 - p. 17/19). Logo, a alegação de uso de documento falso não encontra amparo nas provas produzidas até o momento. Ademais, cumpre observar que o voto condutor do julgamento da apelação está fundado na melhor posse da ré. E para chegar a essa conclusão a sentença e o acórdão rescindendo não se valeram unicamente de documentos (cessões de direito) que o autor sustenta serem falsos, mas, principalmente, nas declarações de testemunhas ouvidas em juízo que “foram uníssonas em declarar que a autora exerce a posse initerruptamente do imóvel em discussão há anos”. Diante dessa conclusão, cumpre frisar que, “de acordo com a jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça do decisum, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-las” (AREsp n. 1.964.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 16/3/2022). Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_C.VII_TIT.I_L.III_PT.ES/anchor/a-A.966&gt;